Tribunal: TJES
Processo: 5017533-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante sustenta que faz jus ao benefício previsto no art. 9º, XV, do referido Decreto, ainda que suas penas privativas de liberdade tenham sido substituídas por restritivas de direitos, invocando o art. 3º, I, do mesmo ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança os condenados a penas restritivas de direitos;
(ii) verificar se, havendo substituição da pena privativa por restritiva, é necessária a comprovação do cumprimento mínimo da fração exigida para eventual concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, consistindo em ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que define, de forma taxativa, as condições e limites para sua concessão. Assim, a extensão judicial de hipóteses não previstas em decreto configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º; REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

4- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede indulto apenas às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, que tenham reparado o dano até 25/12/2024. O dispositivo não inclui expressamente as penas restritivas de direitos, configurando silêncio eloquente do Presidente da República, o que impede interpretação extensiva do benefício. (HC n. 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

5- Ademais, conforme o art. 9º, VII, do mesmo Decreto, para os apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, a concessão do indulto está condicionada ao cumprimento mínimo de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, requisito não atendido no caso concreto.

6- A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça confirma que, inexistindo o cumprimento da fração mínima e não havendo previsão expressa de extensão do benefício, não há constrangimento ilegal na negativa de indulto. (HC n. 1.037.140, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 29/09/2025).

7- Assim, inexistindo previsão normativa que ampare a concessão do indulto ao agravante, que cumpre penas restritivas de direitos e não atingiu a fração mínima exigida, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança apenas os condenados à pena privativa de liberdade, não se estendendo às penas restritivas de direitos.

2- A interpretação extensiva de decreto de indulto viola a separação dos poderes, por invadir a esfera de competência discricionária do Presidente da República.

3- A concessão de indulto aos apenados com pena restritiva de direitos exige o cumprimento mínimo da fração prevista no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I, 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025; STJ, HC n. 1.037.140, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 29/09/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017533-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO JUDICIAL DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante sustenta que faz jus ao benefício previsto no art. 9º, XV, do referido Decreto, ainda que suas penas privativas de liberdade tenham sido substituídas por restritivas de direitos, invocando o art. 3º, I, do mesmo ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança os condenados a penas restritivas de direitos;
(ii) verificar se, havendo substituição da pena privativa por restritiva, é necessária a comprovação do cumprimento mínimo da fração exigida para eventual concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O indulto é causa de extinção da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal, consistindo em ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, que define, de forma taxativa, as condições e limites para sua concessão. Assim, a extensão judicial de hipóteses não previstas em decreto configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º; REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

4- O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 concede indulto apenas às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, que tenham reparado o dano até 25/12/2024. O dispositivo não inclui expressamente as penas restritivas de direitos, configurando silêncio eloquente do Presidente da República, o que impede interpretação extensiva do benefício. (HC n. 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025).

5- Ademais, conforme o art. 9º, VII, do mesmo Decreto, para os apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, a concessão do indulto está condicionada ao cumprimento mínimo de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, requisito não atendido no caso concreto.

6- A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça confirma que, inexistindo o cumprimento da fração mínima e não havendo previsão expressa de extensão do benefício, não há constrangimento ilegal na negativa de indulto. (HC n. 1.037.140, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 29/09/2025).

7- Assim, inexistindo previsão normativa que ampare a concessão do indulto ao agravante, que cumpre penas restritivas de direitos e não atingiu a fração mínima exigida, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança apenas os condenados à pena privativa de liberdade, não se estendendo às penas restritivas de direitos.

2- A interpretação extensiva de decreto de indulto viola a separação dos poderes, por invadir a esfera de competência discricionária do Presidente da República.

3- A concessão de indulto aos apenados com pena restritiva de direitos exige o cumprimento mínimo da fração prevista no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, I, 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, HC n. 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 16/06/2025; STJ, HC n. 1.037.140, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 29/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000123-19.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16500154), sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que o Decreto não apresenta nenhuma restrição explícita à concessão do direito pleiteado e o art. 3º, inc. I, que trata das “DAS REGRAS DE APLICAÇÃO” do Decreto Presidencial, dispõe claramente que se aplicam o indulto e a comutação ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16500149), com registro de tese a sustentar o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 16500152) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16560884) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto por
LUIS FERNANDO DA SILVA HORTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000123-19.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 16500154), sustenta que o apenado faz jus a concessão do indulto com base no disposto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

Afirma que o Decreto não apresenta nenhuma restrição explícita à concessão do direito pleiteado e o art. 3º, inc. I, que trata das “DAS REGRAS DE APLICAÇÃO” do Decreto Presidencial, dispõe claramente que se aplicam o indulto e a comutação ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16500149), com registro de tese a sustentar o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 16500152) exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16560884) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que o agravante possui duas condenações, sendo uma pelo crime do art. 155, § 4º, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, além de multa, substituída por uma restritiva de direitos e outra pela conduta do art. 155, I, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e multa, também substituída por uma pena restritiva de direitos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade sob o argumento de que “
o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Chamo atenção ainda à recentíssima decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que, ao apreciar o Habeas Corpus 1037140 impetrado em face de acórdão desta Relatoria que adotou o entendimento ora esposado, denegou a ordem, nos seguintes termos (grifei):

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do agravo em execução penal n. 5008728-72.2025.8.08.0000.

(...)

Na hipótese, verifica-se inexistir constrangimento ilegal a ser corrigido por meio do presente writ, merecendo destaque o afirmado pelo Tribunal estadual no sentido de que "em observância ao art. 9º, VII do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo reeducando que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024." (e-STJ fl. 32, DESTAQUEI).

(...)

Na espécie, em que pese a discussão acerca da possibilidade de concessão de indulto às penas restritivas de direitos, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.

Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:

(...)

Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.

(HC n. 1.037.140, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 29/09/2025.)

Assim, em observância ao art. 9º, VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo agravante.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.